Tribunal: TJES
Processo: 0011801-89.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011801-89.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LG FERRARI DE ANCHIETA LTDA

RELATOR: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO N
O JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – Não se tratando de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, não se permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

3 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0011801-89.2016.8.08.0021

EMBARGANTE
:
BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO
:
LG FERRARI DE ANCHIETA LTDA

RELATOR: DES.
SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.

(Id. 5761715) em face do acórdão (Id. 4699499) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento ao apelo por ele manejado, para reconhecer a prescrição em relação ao Termo de Adesão nº 092.405.712.

Em suas razões, o embargante alega, em suma, a existência de omissão no julgado, porquanto a verba honorária deva ser suportada pela embargada, parte que deu causa ao ajuizamento da demanda ao deixar de satisfazer espontaneamente a obrigação.

Defende

ainda que o reconhecimento da prescrição no curso do
processo não gera ônus, de modo que não deve o exequente arcar com os honorários.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integral e adequadamente examinada a questão relativa à distribuição dos ônus sucumbenciais, tendo assim fundamentado o
decisum
:

Trata-se, aqui, de Apelação Cível interposta por LG FERRARI DE ANCHIETA LTDA, no intuito de reformar a sentença de fls. 208/208-V, através da qual o magistrado primevo reconhecendo que o valor da divida é aquele constante do demonstrativo carreado à inicial, rejeitou os pedidos formulados nos embargos monitórios opostos, julgando procedente a pedido formulado na inicial monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 200.009,19 (duzentos mil, nove reais e dezenove centavos).

Em suas razões recursais (fls. 211/214), o Apelante requer a reforma da sentença sob a alegação de que o prazo prescricional da ação de cobrança ajuizada é de cinco anos, com base no art. 206, § 5º, inciso I do Código Civil, razão pela qual como a demanda foi ajuizada em 01/11/2016, operou-se a prescrição em relação ao termo de adesão ao regulamento de utilização do cartão de crédito BNDES, Nº 092.405.712, no valor de R$ 45.000 (quarenta e cinco mil reais), com vencimento final, em 05/04/2011.

No presente caso o próprio Banco do Brasil informa em sua peça inicial de Ação Monitória que os requeridos firmaram dois termos de adesão, um de nº 092.405.712, com vencimento final em 05/04/2011 e outro de nº 092.405.721, com vencimento final em 04/04/2012. Vejamos:

Na data de 05/04/2010, firmou Termo de Adesão nº 092.405.712, no valor de R$ 45.000,00, com vencimento final em 05/04/2011. Tendo como fiadores Luiz Gustavo Ferrari Braga e Luisy da Silva Ferrari Braga - DOC 05.

Na data de 14/06/2011, firmou Termo de Adesão nº 092.405.721, no valor de R$ 100.000,00, com vencimento final em 04/04/2012. Tendo como fiadores Luiz Gustavo Ferrari Braga e Luisy da Silva Ferrari Braga - DOC. 06.

A prescrição caracteriza-se pela inércia do titular de exercer a pretensão decorrente de seu direito, dessa forma a prescrição serve tanto para extinguir situações jurídicas como para consolidar relações que se conservam no tempo em razão da desídia do titular do direito.

O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar conferindo ao instituto da prescrição uma característica sancionatória ao afirmar que “a prescrição é instituto jurídico destinado a sancionar a inércia do detentor de um direito, reconhecendo o desinteresse no exercício de sua posição jurídica e tornando definitivo o estado das coisas.”
[1]
.

Nesse sentido, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça "o prazo prescricional para a propositura de ação monitória, inclusive para cobrança de dívida oriunda de cartão de crédito, é de cinco anos" (Recurso Especial n. 1.316.052/SP, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 11/3/2015).

Ademais, resta consolidado o entendimento de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data do último vencimento. Ilustrando:

[...] Assim, verificado que a presente ação monitória somente foi ajuizada em 01/11/2016, deve ser reconhecido que em relação ao Termo de Adesão nº 092.405.712, no valor de R$ 45.000,00, com vencimento final em 05/04/2011, resta caracterizada a prescrição.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reconhecer a prescrição em relação ao Termo de Adesão nº 092.405.712.

Diante da alteração da sucumbência, na forma do art. 85, §2º do CPC/2015, condeno o Banco Apelado em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Apelante no valor de R$ 45.000,00 (Termo de Adesão nº 092.405.712) e, da mesma forma, condeno o Apelante em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Banco Apelado no valor de R$ 100.000,00 (Termo de Adesão nº 092.405.721)
.

É como voto.”

Verifica-se, portanto, que não se trata de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- 1-

As alegações da Embargante não são hábeis a demonstrar a ocorrência de omissão no julgado, evidenciando apenas o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.

2- Se o aresto 'a quo' decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte (STJ, AgInt no REsp 1628455/ES)
.

3- Recurso conhecido e desprovido.

TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/10/2023, Data da Publicação no Diário: 23/10/2023)

De conseguinte,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator para negar provimento aos embargos de declaração.